Tribunal: TJDFT
Processo: 0729516-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária.
2. Inviável o pedido de condenação no pagamento das astreintes, quando os elementos probatórios juntados pelas partes confirmam que o plano de saúde cumpriu a decisão que o obrigou a autorizar e custear cirurgia de emergência, bem como buscou o hospital para interromper eventuais cobranças do paciente.
3. Recurso desprovido.